Tribunal: TJES
Processo: 5023385-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023385-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023385-79.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
VALERIA GONCALVES DE REZENDE

RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por VALERIA GONCALVES DE REZENDE em face de VIA VAREJO S/A

Em síntese, narra a parte autora que estava inadimplente junto à requerida, por isso, realizou um acordo de reparcelamento da dívida. No entanto, afirma que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito em razão da dívida renegociada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, revogo a liminar concedida no id 29608611 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8919954, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que não realizou a compra junto à requerida, que a empresa não apresentou a nota fiscal da compra e que teve seu CPF utilizado indevidamente pela empresa. Assim, requereu a reforma da sentença e a total procedência dos pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

De início, percebo que
a recorrente alterou completamente sua argumentação em sede recursal.

Na petição inicial afirma que realizou a renegociação da dívida, apresentando os documentos em ID nº 8919926 como comprovante do acordo. Todavia, em suas razões recursais alega que não realizou a dívida e que o contrato apresentado é forjado, uma vez que a autora não assina desde 2008.

Isto posto, é possível confirmar nos próprios documentos apresentados pela recorrente a existência de uma segunda identidade expedida em 2009 na qual consta a assinatura da autora, conforme ID. nº 8919923. Assim, diante dos argumentos conflitantes da recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, uma vez que não foi comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)